Tribunal: TJES
Processo: 0002266-50.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002266-50.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002266-50.2004.8.08.0024

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ALEGADA MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LESÃO NO PUNHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de ação acidentária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez acidentária com proventos integrais, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho ou moléstia profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprova incapacidade laboral total e permanente decorrente de acidente em serviço ou moléstia profissional; e (ii) estabelecer se a prova pericial produzida nos autos é suficiente para afastar a pretensão de conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez acidentária com proventos integrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige demonstração de incapacidade permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, nos termos do art. 195, I, da Lei Complementar nº 46/94, vigente à época dos fatos.

4. O laudo pericial judicial conclui que, embora haja registro histórico de lesão no punho relacionada a atividades laborais pretéritas, o exame físico atual da autora apresenta-se normal, inexistindo incapacidade laborativa que justifique aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

5. A prova pericial possui especial relevância em demandas que discutem capacidade laboral, prevalecendo suas conclusões quando elaboradas de forma clara, técnica e fundamentada, na ausência de elementos probatórios robustos em sentido contrário.

6. A autora teve oportunidade de formular quesitos complementares ao perito após reabertura da instrução processual determinada em julgamento anterior, mas deixou de apresentar questionamentos, circunstância que reforça a higidez do laudo pericial.

7. O ato administrativo de aposentadoria indica como causas da invalidez patologias ginecológicas (CID N94.9 e D25.9), sem relação com a alegada lesão no punho, afastando a existência de nexo causal entre a incapacidade e o exercício das atividades laborais.

8. Não comprovada incapacidade total e permanente vinculada ao serviço público, mantém-se a aposentadoria proporcional concedida administrativamente e afasta-se a pretensão indenizatória por inexistência de conduta ilícita da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor público exige prova de incapacidade total e permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave prevista em lei.

2. O laudo pericial judicial, quando técnico, claro e fundamentado, prevalece na aferição da capacidade laborativa, salvo existência de prova robusta em sentido contrário.

3. A ausência de comprovação do nexo causal entre a incapacidade e o exercício das funções públicas impede a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria acidentária com proventos integrais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 46/1994, arts. 131, 133 e 195, I; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 05.12.2022; TJMG, APCV 5044010-35.2023.8.13.0702, Relª Desª Áurea Brasil, Quinta Câmara Cível, j. 20.02.2026; TJMS, AC 0840376-84.2020.8.12.0001, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 27.03.2025; TJRS, RInom 5005172-27.2022.8.21.0058, Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer, j. 18.03.2025; TJSP, RecInom 1027450-09.2018.8.26.0053, Rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002266-50.2004.8.08.0024

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível por
IRENE LUCAS DE SOUZA
em face da sentença (ID 11559311) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 11559312), a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de nexo causal entre a lesão no punho e a atividade laboral exercida, conforme admitido pelo perito judicial; (ii) que a própria autarquia previdenciária reconheceu sua invalidez ao conceder a aposentadoria na esfera administrativa; e (iii) o desacerto da sentença ao considerar inexistente a incapacidade laborativa, pugnando pela reforma integral do
decisum
para que os proventos sejam pagos de forma integral e retroativa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 11559315.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez proporcional, atualmente percebida pela recorrente, em aposentadoria por invalidez acidentária com proventos integrais, sob a alegação de que a incapacidade decorreria de moléstia profissional (lesão no punho) e não de doença comum.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial não ratificou a existência de incapacidade total e permanente apta a ensejar o benefício na modalidade integral, destacando a normalidade do exame físico da autora quando da realização da perícia.

Cinge-se, portanto, a questão a aferir se a prova dos autos é robusta o suficiente para desconstituir o ato administrativo de concessão da aposentadoria proporcional, comprovando que a invalidez da servidora guarda nexo direto com acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Nesse ponto, importa consignar que o artigo 195, I, da Lei Complementar nº 46/94 vigente à época dos fatos estabelecia que o servidor público seria aposentado por invalidez permanente com proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no art. 131, e proporcionais nos demais casos.

Por sua vez, o art. 133 define acidente em serviço da seguinte forma:

Art. 133 - Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

§ 1º - Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

a) decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o desempenho de missão oficial ou objeto de serviço;

b) sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;

c) sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho.

No caso em tela, a despeito de a apelante afirmar que houve perda ou redução permanente de sua capacidade laboral, fato é que a prova pericial concluiu em sentido diverso, tendo o
expert
destacado que, embora exista um nexo causal histórico entre a lesão no punho e as atividades laborais pretéritas, o exame físico atual da recorrente apresentou-se normal, não se verificando incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A propósito, é relevante destacar que a prova pericial assume papel preponderante em demandas que envolvem a aferição de capacidade laborativa, dada a natureza eminentemente técnica da matéria. Como se depreende, a conclusão do expert judicial, quando clara e fundamentada, deve nortear o convencimento do magistrado, salvo se houver elementos probatórios substanciais em sentido contrário. Nesse sentido:

[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la. (TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais, é válido consignar que, em julgamento de apelação pretérita interposta pelo requerente, este Sodalício conferiu provimento ao seu recurso para anular o feito e determinar a reabertura da instrução processual, para que a autora pudesse solicitar esclarecimentos ao
expert
. Nada obstante, na audiência designada para este fim, nenhuma pergunta foi formulada.

Desse modo, valendo-me das provas produzidas, não vislumbro razões para me dissociar das conclusões vertidas no laudo pericial.

Inclusive, é relevante pontuar que, no ato de aposentadoria da autora (fl. 33), as patologias indicadas como causa da aposentadoria por invalidez com proventos parciais foram os CIDs N94.9 (afecções não especificadas associadas aos órgãos genitais femininos e ao ciclo menstrual) e D25.9 (leiomioma do útero, não especificado). Tais diagnósticos, de natureza estritamente ginecológica, não guardam qualquer correlação, direta ou indireta, com o alegado acidente de trabalho que teria atingido o punho da servidora.

Com efeito, forçoso concluir que a prova dos autos não demonstra invalidez total permanente e vinculada ao serviço, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDORA MUNICIPAL. VISÃO MONOCULAR E FIBROMIALGIA.
SUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação previdenciária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é imprescindível a realização de nova perícia ante a alegação de doença incapacitante superveniente; e (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez à servidora pública municipal. III. Razões de decidir 3. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando a doença superveniente ao ajuizamento da ação restou devidamente analisada no laudo pericial produzido nos autos. 4.
A concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da legislação municipal aplicável (LC municipal nº 748/2023), exige a demonstração de incapacidade permanente e insuscetível de readaptação, o que não se verifica no caso, haja vista a ausência de limitações funcionais constatadas na perícia.
lV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; LC municipal nº 748/2023, arts. 2º, I, e 28. (TJMG; APCV 5044010-35.2023.8.13.0702; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 20/02/2026; DJEMG 20/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÍNDROME DE BURNOUT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de acidente de trabalho, concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e indenização por danos materiais e morais. Autora alega ser portadora de síndrome de burnout, doença relacionada ao ambiente de trabalho, e sustenta a concausalidade entre sua enfermidade e as atividades desempenhadas no centro de atendimento psicossocial (caps). II. Questão em discussão verificação da existência de nexo causal entre a patologia da autora e suas atividades laborais, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme previsto no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal e na Lei Complementar municipal nº 191/2011. Análise da responsabilidade do ente público quanto à indenização por danos materiais e morais em razão da alegada relação entre a doença e o trabalho. III.
Razões de decidir o laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a síndrome de burnout e o exercício das funções da autora, afastando a configuração de acidente de trabalho ou moléstia profissional. O perito destacou que a patologia da requerente (transtorno depressivo recorrente. Cid 10 f:33.2) poderia ter acometido qualquer pessoa, independentemente da atividade laboral, e que os sintomas persistiram mesmo após afastamento prolongado do trabalho. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora incumbia à própria demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha sido apresentada prova hábil a infirmar a conclusão pericial. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, mantém-se a improcedência dos pedidos de aposentadoria com proventos integrais e de indenização por danos materiais e morais.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige a demonstração de que a incapacidade decorreu de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal e legislação municipal correlata
. A síndrome de burnout, por si só, não é automaticamente considerada como acidente de trabalho para fins previdenciários, devendo ser demonstrado o nexo causal entre a enfermidade e o labor exercido.
O laudo pericial que afasta o nexo causal entre a patologia do servidor e o ambiente de trabalho prevalece na ausência de provas robustas em sentido contrário, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
(TJMS; AC 0840376-84.2020.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 27/03/2025; Pág. 96)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA PRATA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PERÍCIA OFICIAL CONCLUSIVA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Alega que suas condições de saúde a incapacitam para o trabalho, contrariando a conclusão da junta médica municipal e dos laudos periciais judiciais. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a servidora comprova incapacidade laborativa para fins de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, nos termos da legislação municipal aplicável. III. Razões de decidir
a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade laboral, conforme disposto nos arts. 37 e 41 da Lei Municipal nº 9.902/2017. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, conclui que a servidora não apresenta incapacidade laborativa, corroborando o entendimento da junta médica municipal.
Não há necessidade de realização de nova perícia, pois o laudo oficial responde de forma clara e fundamentada aos quesitos formulados, inexistindo indícios de erro ou insuficiência na avaliação. A autora não apresenta prova documental que demonstre a concessão de aposentadoria por invalidez na esfera administrativa, tampouco laudo médico que ateste incapacidade permanente para o trabalho.
A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido, fundamenta-se adequadamente nos elementos probatórios, não sendo vencida pelos argumentos recursais apresentados.
lV. Dispositivo e tese recurso inominado desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige a comprovação da incapacidade laborativa por meio de prova técnica idônea. O laudo pericial judicial elaborado por especialista, quando conclusivo e isento de vícios, prevalece como meio de prova adequado para aferição da incapacidade laboral. A ausência de comprovação documental da incapacidade permanente inviabiliza a concessão do benefício previdenciário pleiteado.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº (TJRS; RInom 5005172-27.2022.8.21.0058; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Daniel Henrique Dummer; Julg. 18/03/2025; DJERS 27/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em examerecurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do município de São Paulo, na qual postulava a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando sofrer de enfermidades que a incapacitam para o exercício de suas funções laborais. II. Questão em discussãoa questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, à luz das provas constantes nos autos, especialmente o laudo pericial. III. Razões de decidir
a concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho, o que não restou comprovado nos autos. O laudo pericial oficial conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária, recomendando apenas a readaptação funcional da servidora, sem indicação de impossibilidade definitiva de exercer atividade laboral. Ausente nos autos qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar as conclusões técnicas da perícia, prevalece o entendimento técnico que afasta a alegada invalidez. A jurisprudência deste colégio recursal já consolidou o entendimento de que o laudo pericial desfavorável à pretensão da parte autora impede o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez
. lV. Dispositivo e teserecurso improvido. Tese de julgamento:
a concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e permanente para o trabalho, não sendo suficiente a existência de limitações parciais e temporárias. Na ausência de elementos probatórios que infirmem a perícia oficial, o laudo médico deve prevalecer como fundamento da decisão judicial.
A readaptação funcional é medida cabível nos casos de incapacidade parcial e temporária, afastando-se o direito à aposentadoria por invalidez. (TJSP; RecInom 1027450-09.2018.8.26.0053; São Paulo; Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho; Julg. 26/06/2025)

Inexistindo direito à aposentadoria com proventos integrais, é insubsistente a pretensão indenizatória da autora, já que não se verifica qualquer conduta perpetrada pela autarquia previdenciária que tenha violado os direitos da personalidade da requerente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.